Tribunal: TCU
Processo: 009.395/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria de Doris Fernandes, ex-servidora da Fundação Universidade Federal de Uberlândia (UFU), encaminhado ao TCU para fins de apreciação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Uberlândia em benefício de Doris Fernandes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 262 do Regimento Interno deste Tribunal e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, alterada pela Resolução-TCU 377/2025, em: 9.1. registrar com ressalvas o ato de aposentadoria de Doris Fernandes; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.2.1. promova a correção no cálculo da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que, nos 30 (trinta) dias subsequentes à ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, I, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. comunicar esta deliberação à Fundação Universidade Federal de Uberlândia; 9.6. arquivar os autos.